Tribunal: TJES
Processo: 5003968-80.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULA CHEIM JORGE
Órgão julgador: PAULA CHEIM JORGE
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003968-80.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ROGIANE FERREIRA DE ARAUJO DA SILVA

AGRAVADO: ASSOCIACAO DE CATADORES DE RECICLAVEIS DE AGUA DOCE DO NORTE e outros

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003968-80.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: ROGIANE FERREIRA DE ARAÚJO DA SILVA

AGRAVADOS: ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE

RELATORA: DESª SUBSTITUTA PAULA CHEIM JORGE

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. TUTELA DE URGÊNCIA. PLEITO DE PAGAMENTO MENSAL DE SALÁRIO MÍNIMO EM RAZÃO DE ACIDENTE EM SERVIÇO. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO NEXO DE CAUSALIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos de ação indenizatória movida contra a Associação de Catadores de Recicláveis de Água Doce do Norte e o Município de Água Doce do Norte, indeferiu o pedido de tutela de urgência consistente no pagamento mensal de um salário mínimo até o quinto dia útil de cada mês. A agravante alega ter sofrido acidente enquanto atuava como catadora, resultando em fratura na coluna cervical e incapacidade para o trabalho, pleiteando antecipação de tutela para suprir dificuldades financeiras.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC para o deferimento da tutela de urgência consistente na obrigação dos requeridos de pagar salário mínimo mensal à autora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (CPC, art. 300).

4. Embora incontroversa a ocorrência do acidente, não há nos autos, até o momento, comprovação do grau de incapacidade laboral da autora nem do nexo de causalidade entre as lesões e conduta atribuída aos agravados.

5. A ausência de elementos probatórios suficientes impede o reconhecimento, em juízo de cognição sumária, da probabilidade do direito alegado, o que inviabiliza a concessão da tutela antecipada.

6. Eventual incapacidade laboral da agravante pode ensejar a busca de benefícios assistenciais previstos no ordenamento jurídico, distintos da reparação civil pretendida na presente ação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A tutela de urgência somente pode ser deferida quando presentes, de forma cumulativa, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

2. A ocorrência de acidente, por si só, não autoriza a concessão de tutela antecipada se ausente demonstração do nexo de causalidade e da incapacidade laboral.

3. A obrigação de pagamento mensal de salário mínimo não decorre automaticamente da responsabilidade civil e depende de comprovação em instrução processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, art. 300; CC, arts. 187 e 944.

Jurisprudência relevante citada
: TJMS, AI 1403046-65.2024.8.12.0000, Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira, j. 14.08.2024; TJMG, AI 3167097-34.2023.8.13.0000, Rel. Des. Moacyr Lobato, j. 07.08.2024; TJMT, AI 1011583-45.2024.8.11.0000, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, j. 17.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: a unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, mantendo incolume a decisao que deferiu o pedido de tutela de urgencia.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - PAULA CHEIM JORGE - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ROGIANE FERREIRA DE ARAÚJO DA SILVA
em face da decisão (ID 62979203) proferida pelo Juízo da Vara Única de Água Doce do Norte que, nos autos da ação indenizatória proposta em desfavor de
ASSOCIAÇÃO DE CATADORES DE RECICLÁVEIS DE ÁGUA DOCE DO NORTE E DO MUNICÍPIO DE ÁGUA DOCE DO NORTE,
indeferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 12677368), a agravante sustenta, em síntese, que o acidente sofrido quando atuava como catadora, lhe causou sequelas e incapacidade para o trabalho, o que torna impositivo o deferimento da tutela de urgência para que os requeridos
“realizem o pagamento de um salário mínimo à agravante até o 5º dia útil de cada mês
”.

Com fulcro nos aludidos fundamentos, pugnou pela antecipação dos efeitos da tutela recursal e, a título de provimento final, a reforma da decisão objurgada, com o deferimento do pleito antecipado.

Por meio da decisão de ID 12769414, indeferi o pedido antecipatório.

Sem contrarrazões.

Pois bem.

Na exordial, a requerente, ora recorrente, relata que é integrante da Associação de Catadores de Recicláveis do Município de Água Doce do Norte e que, em um dia de trabalho, foi ordenada a realizar a coleta sozinha, quando, durante o serviço, sofreu queda da carroceria do veículo em que estava sendo transportada, o que lhe causou fratura na coluna cervical. A autora segue narrando que o aludido acidente causou-lhe sequelas que a incapacitam para o trabalho.

Diante do cenário relatado, pleiteou, a título de tutela de urgência, que os requeridos arcassem com o pagamento de um salário mínimo por mês, em razão das dificuldades financeiras que vem enfrentado por estar sem condições de trabalhar.

O pleito foi indeferido pelo Juízo
a quo
, o que ensejou a interposição do presente recurso, nos termos relatados.

Como se sabe, nos termos do art. 300, do CPC, o deferimento da tutela de urgência pressupõe a presença de dois elementos indispensáveis: a probabilidade do direito (
fumus boni iuris
), e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (
periculum in mora
).

No que tange à probabilidade do direito, ao analisar os elementos probatórios acostados pela autora até o momento, verifico que é incontestável a ocorrência do dano. Noutro giro, por enquanto, não há elementos que demonstrem o grau das lesões sofridas, sua incapacidade para o trabalho e tampouco o nexo de causalidade entre o dano e a alegada conduta dos requeridos.

Certamente, as referidas circunstâncias poderão ser melhor esclarecidas ao longo da instrução processual. Contudo, fato é que, em sede de cognição sumária, inexistem elementos suficientes a respaldar a pretensão autoral. Portanto, verifico que os elementos dos autos não são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito autoral a justificar o deferimento do pedido antecipatório.

A corroborar com o sentido decisório que estou a adotar, cito:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA C/C COMPENSAÇÃO POR PERDAS E DANOS. ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA. NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. BUSCA E APREENSÃO DO VEICULO. NECESSIDADE DE MAIORES ESCLARECIMENTOS EM INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. BUSCA DE BENS E BLOQUEIO DE VALORES PARA GARANTIR FUTURA CONDENAÇÃO. QUEBRA DO SIGILO FISCAL. INDEFERIMENTO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Discute-se no presente recurso o preenchimento, ou não, dos requisitos necessários à concessão de tutela provisória de urgência. 2. O art. 300, do CPC/2015, prevê que a tutela de urgência, espécie de tutela provisória (art. 294, CPC/15), será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, ou de risco ao resultado útil do processo, podendo ser de natureza cautelar ou antecipada. 3.
Não estando presente, simultaneamente, a verossimilhança das alegações (fumus boni iuris) e o perigo de lesão grave e de difícil reparação ao direito da parte (periculum in mora), e não havendo, ainda, risco de irreversibilidade da medida, é de ser indeferida a antecipação dos efeitos da tutela
. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (TJMS; AI 1403046-65.2024.8.12.0000; Campo Grande; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Paulo Alberto de Oliveira; DJMS 14/08/2024; Pág. 110)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ARTIGO 300 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES. RECURSO NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. Para a concessão da tutela de urgência exige-se prova inequívoca a formar um juízo máximo e seguro da probabilidade do direito alegado, bem como presente o fundado perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, cuja ausência impõe a necessidade de instauração do contraditório com a devida instrução probatória.
Tendo em vista a complexidade do caso e o pequeno acervo probatório, necessária a análise da viabilidade das medidas pleiteadas em um juízo seguro da verossimilhança das alegações, sendo que a documentação acostada aos autos não elide a devida instrução probatória. Não restando demonstrado nos autos, cumulativamente, os requisitos autorizadores do artigo 300 do Código de Processo Civil, deve ser mantida a decisão que indefere o pedido de tutela de urgência.
(TJMG; AI 3167097-34.2023.8.13.0000; Vigésima Primeira Câmara Cível Especializada; Rel. Des. Moacyr Lobato; Julg. 07/08/2024; DJEMG 09/08/2024)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ORDINÁRIA DE SUBSTITUIÇÃO DE PRODUTO VICIADO. ALEGAÇÃO DE VEÍCULO COM DEFEITO.
EXTREMA CONTROVÉRSIA A RESPEITO DA ORIGEM DOS PROBLEMAS. NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA. PERÍCIA REQUERIDA POR AMBAS AS PARTES. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA PROBABILIDADE DO DIREITO E DO PERIGO DE DANO. REQUISITOS NECESSÁRIOS. (ARTIGO 300 DO CPC). TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA. MANUTENÇÃO
. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausentes elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano, o indeferimento da tutela de urgência é medida que se impõe
(artigo 300 do CPC). (TJMT; AI 1011583-45.2024.8.11.0000; Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho; Julg 17/07/2024; DJMT 19/07/2024)

Nessa esteira, é necessário destacar que, em uma primeira análise, inexistem elementos que demonstrem a obrigação dos requeridos de arcar com um salário mínimo mensal em favor da autora.

Por certo, sob a ótica da responsabilidade civil, caso demonstrada eventual responsabilidade dos agravados pelo evento danoso, é possível que esses sejam condenados a arcar com eventuais danos - morais, materiais e estéticos -, a teor dos arts. 187 e 944, do Código Civil. Contudo, o referido fato não conduz à obrigação automática dos requeridos de pagar à autora um salário mínimo mensal. Afinal, a relação entre as partes não possui natureza de contrato de trabalho.

Por certo, restando a recorrente incapacitada para o trabalho, é plenamente possível que essa busque os benefícios assistenciais previstos no ordenamento jurídico, os quais não se confundem com a pretensão reparatória pautada na responsabilidade civil.

Ademais, conforme exposto anteriormente, não há nos autos, até momento, comprovação suficiente de que o dano sofrido pela autora decorreu de conduta comissiva ou omissiva imputável aos requeridos, motivo pelo qual eventual determinação a eles direcionada, neste momento, revela-se indevida.

Pelo exposto, compreendo que a recorrente não logrou em êxito em comprovar a probabilidade de seu direito, de modo que, nesta fase embrionária, não verifico motivos para me dissociar das conclusões firmadas pelo Juízo
a quo
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de agravo de instrumento interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a decisão que indeferiu o pedido liminar

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a eminente Relatora, para negar provimento ao recurso.